Tribunal: TJBA
Processo: 0000726-74.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000726-74.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: TANIA COSTA SILVA

Advogado(s)
:
ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO, JOAO XAVIER DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE SALÁRIOS E 13º SALÁRIO. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo município contra sentença que condenou ao pagamento das remunerações de novembro, dezembro e 13º salário de 2008, acrescidas de juros e correção, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar o direito do servidor ao recebimento das verbas salariais pleiteadas; (ii) definir o responsável pelo ônus da prova do pagamento; (iii) adequar os critérios de juros e correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. É assegurado aos servidores públicos o direito ao recebimento de salário e 13º salário (CF/1988, arts. 7º e 39, §3º).
4. Compete ao ente público provar o efetivo pagamento das verbas remuneratórias (CPC, art. 373, II), encargo do qual não se desincumbiu, inexistindo recibos ou comprovantes nos autos.

5. Inviável exigir do servidor prova negativa de pagamento, sob pena de violação ao devido processo legal.

6. Adequação, de ofício, dos consectários legais para determinar a incidência de: (i) juros de mora, desde a citação, pela taxa da poupança (Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F); (ii) correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021; e, a partir dessa data, aplicação da SELIC (EC nº 113/2021).

7. Majoração dos honorários para 15% sobre o valor da condenação, em razão do não provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária para adequar os critérios de juros e correção monetária.

Tese de julgamento
: "É do ente público o ônus de provar o pagamento de verbas remuneratórias pleiteadas por servidor, não sendo exigível prova negativa do autor. Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplicam-se juros pela taxa da poupança e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, e, a partir dessa data, a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º e 39, §3º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.766.371/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, publ. 11/05/2020; STF, RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, publ. 20/11/2017; STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, publ. 02/03/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

0000726-74.2013.8.05.0075
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e como apelado
TÂNIA COSTA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.